Tribunal: TJBA
Processo: 0010814-64.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010814-64.1997.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FERNANDO CARDOSO PEDRAO Advogado(s): LILIANA DE SOUZA BITENCOURT MAIA, WILSON BATISTA DE SOUZA APELADO: Oscar Aragao Machado e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL, PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, NÃO EFETIVADA. DOCUMENTOS NÃO ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. PREJUÍZO AO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL, E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião com base no art. 330, IV, c/c art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de que a parte autora, mesmo intimada pessoalmente, não teria apresentado documentos considerados indispensáveis: comprovantes atualizados de residência e memorial descritivo do imóvel. O recorrente sustenta a nulidade da intimação e a desnecessidade dos documentos exigidos para a propositura da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício na intimação pessoal para a emenda da inicial; (ii) definir se os documentos exigidos pelo juízo de origem são indispensáveis à propositura da ação de usucapião. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação pessoal do autor para cumprimento de diligência processual não se considera válida quando recebida por terceiro não identificado como representante legal, familiar ou procurador, em afronta aos arts. 246 e 269 do CPC, que exigem a certeza da entrega e do efetivo conhecimento pelo destinatário. A jurisprudência do STJ exige, para validade da intimação postal de pessoa física, que a correspondência seja recebida diretamente pelo destinatário, sob pena de nulidade dos atos subsequentes. Os documentos exigidos pelo juízo — comprovantes de residência e memorial descritivo — não se enquadram como “indispensáveis” à propositura da ação de usucapião nos termos do art. 320 do CPC, pois não constituem prova essencial à constituição do direito alegado, podendo ser supridos no decorrer da instrução processual. O indeferimento da inicial, com base na ausência de documentos meramente instrutórios, viola o princípio da primazia da decisão de mérito (arts. 4º e 6º do CPC) e não se coaduna com o modelo cooperativo e instrumental do processo civil contemporâneo. A produção posterior de provas documentais, testemunhais ou periciais é admitida no curso do processo, conforme art. 435 do CPC, de modo que eventual lacuna probatória inicial não autoriza, por si só, a extinção prematura do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Gratuidade deferida. Recurso provido. Sentença cassada. Retorno dos autos ao juízo de origem para retomada da instrução. Tese de julgamento: A intimação pessoal, destinada à emenda da petição inicial, deve ser realizada de forma inequívoca e dirigida diretamente ao autor, sob pena de nulidade, quando recebida por terceiro não identificado. Não é admissível o indeferimento da petição inicial por ausência de documentos que não sejam indispensáveis à formação da relação processual, nos termos do art. 320 do CPC. A ausência de documentos meramente instrutórios pode ser suprida no curso da instrução probatória, em respeito à primazia da resolução do mérito e ao princípio da cooperação processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 246, 269, 320, 330, IV, 435 e 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2023670/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quarta Turma, j. 16.05.2022, DJe 20.06.2022; TJ-PR, Apelação Cível 0019033-54.2020.8.16.0001, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, 17ª Câmara Cível, j. 18.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0010814-64.1997.8.05.0001, em que figura como apelante FERNANDO CARDOSO PEDRÃO e como apelados OSCAR ARAGÃO MACHADO e NADIR MARIA MACHADO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, cassando a sentença extintiva, tudo nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Des CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 04